Tribunal: STM
Processo: 7001147-85.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE
APELAÇÃO. IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. REGIMENTO INTERNO DO STM (RISTM). NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR. NULIDADE. SUPRESSÃO DE FASE. ART. 417,
§ 2º, DO CPPM. OITIVA DE TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REGULARIDADE
MATERIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. LESÃO CORPORAL LEVE. LEGÍTIMA DEFESA.
MEIO NECESSÁRIO. MODERAÇÃO. NÃO EMPREGADA. DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.
ART. 209, § 5º, DO CPM. LESÕES LEVES RECÍPROCAS. INOBSERVÂNCIA. PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR. TRANSFERÊNCIA DO ACUSADO. PROIBIÇÃO
TEMPORÁRIA. RIGOR NÃO PERMITIDO EM LEI. NÃO CARACTERIZADO. PREVISÃO LEGAL.
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA.

1. Por se encontrar imbricado com o mérito, nos termos do art. 79, § 3º, do RISTM, não se
conhece de pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa no Recurso de Apelação.
Precedentes desta Corte.
Preliminar não conhecida. Unânime.

2. Inexiste nulidade sem prejuízo. Precedentes do STF. Ainda que ausente determinada
formalidade, a oitiva de todas as testemunhas de Defesa aponta para a regularidade material
do feito.
Preliminar de nulidade rejeitada. Unânime.

3. Nos termos da legislação em vigor, não atua em legítima defesa quem faz uso de instrumento
cortante para ferir o seu oponente. Ausência dos requisitos exigíveis de moderação e de uso de
meios necessários para a configuração da legítima defesa.

4. A desclassificação da conduta para infração disciplinar, nos moldes do § 6º do art. 209 do
CPM, constitui excepcionalidade, a qual encontra respaldo somente nos casos de lesão corporal
levíssima. O Laudo Pericial perfaz importante instrumento para estudar a presença do referido
requisito.

5. A causa especial de diminuição de pena, prevista no § 5º do art. 209 do CPM, incide, entre
outros requisitos, no caso de lesões leves recíprocas.

6. A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não encontra guarida
no CPM, em face da ausência de previsão legal em seu texto. Especialidade da Legislação
Castrense.

7. A negativa judicial temporária de transferência do acusado para outra Organização Militar por
nenhum vértice caracteriza rigor não permitido em lei. Conduta amparada na Legislação
Castrense.

8. Nos termos da legislação em vigor, a concessão do benefício do sursis afasta a prematura
conversão da pena de detenção em prisão. A emenda dessa irregularidade não acarreta prejuízo
à Defesa, porque o Juízo de Execução pode promover nova reversão, conforme a dinâmica dos
fatos.

Apelo parcialmente provido.

Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001147-85.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: LENILSON FRANCISCO DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
15/06/2020 a 18/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, não conheceu da preliminar defensiva de amplitude do efeito
devolutivo do Recurso de Apelação; por unanimidade, rejeitou a segunda
preliminar defensiva, de nulidade, pela supressão da fase do art. 417, § 2°, do
CPPM, por falta de amparo legal. No mérito, por maioria, conheceu e deu parcial
provimento ao apelo defensivo para, mantendo a condenação imposta, anular a
conversão da pena de detenção em prisão, retornando a reprimenda original de 3
(três) meses de detenção, mantidas as demais condições estabelecidas na
Sentença atacada, nos termos do voto do Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e CARLOS VUYK DE AQUINO conheciam e negavam
provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União,
para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 22:18:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec1e2dd6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7001147-85.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: LENILSON FRANCISCO DE SOUZA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
IMBRICAÇÃO COM O MÉRITO. REGIMENTO INTERNO DO STM (RISTM). NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. PRELIMINAR. NULIDADE. SUPRESSÃO DE FASE. ART. 417, § 2°, DO CPPM. OITIVA DE TESTEMUNHA.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REGULARIDADE MATERIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. LESÃO
CORPORAL LEVE. LEGÍTIMA DEFESA. MEIO NECESSÁRIO. MODERAÇÃO. NÃO EMPREGADA.
DESCLASSIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. CAUSA ESPECIAL DE
DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 209, § 5°, DO CPM. LESÕES LEVES RECÍPROCAS. INOBSERVÂNCIA. PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR. TRANSFERÊNCIA DO ACUSADO. PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA. RIGOR
NÃO PERMITIDO EM LEI. NÃO CARACTERIZADO. PREVISÃO LEGAL. PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
MAJORITÁRIA.

1. Por se encontrar imbricado com o mérito, nos termos do art. 79, § 3°, do RISTM, não se conhece de pleito
defensivo de devolução ampla da questão litigiosa no Recurso de Apelação. Precedentes desta Corte.
Preliminar não conhecida. Unânime.

2. Inexiste nulidade sem prejuízo. Precedentes do STF. Ainda que ausente determinada formalidade, a oitiva
de todas as testemunhas de Defesa aponta para a regularidade material do feito. Preliminar de nulidade
rejeitada. Unânime.

3. Nos termos da legislação em vigor, não atua em legítima defesa quem faz uso de instrumento cortante
para ferir o seu oponente. Ausência dos requisitos exigíveis de moderação e de uso de meios necessários
para a configuração da legítima defesa.

4. A desclassificação da conduta para infração disciplinar, nos moldes do § 6° do art. 209 do CPM, constitui
excepcionalidade, a qual encontra respaldo somente nos casos de lesão corporal levíssima. O Laudo Pericial
perfaz importante instrumento para estudar a presença do referido requisito.

5. A causa especial de diminuição de pena, prevista no § 5° do art. 209 do CPM, incide, entre outros
requisitos, no caso de lesões leves recíprocas.

6. A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não encontra guarida no CPM, em
face da ausência de previsão legal em seu texto. Especialidade da Legislação Castrense.

7. A negativa judicial temporária de transferência do acusado para outra Organização Militar por nenhum
vértice caracteriza rigor não permitido em lei. Conduta amparada na Legislação Castrense.

8. Nos termos da legislação em vigor, a concessão do benefício do sursis afasta a prematura conversão da
pena de detenção em prisão. A emenda dessa irregularidade não acarreta prejuízo à Defesa, porque o Juízo
de Execução pode promover nova reversão, conforme a dinâmica dos fatos. Apelo parcialmente provido.
Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 22:18:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec1e2dd6

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar
defensiva de amplitude do efeito devolutivo do Recurso de Apelação; e, por unanimidade, em rejeitar,
por falta de amparo legal, a segunda preliminar defensiva de nulidade pela supressão da fase do art. 417, §
2°, do CPPM. No mérito, por maioria, em dar provimento parcial ao apelo defensivo para, mantendo a
condenação imposta, anular a conversão da pena de detenção em prisão, retornando à reprimenda original
de 3 (três) meses de detenção, mantidas as demais condições estabelecidas na Sentença atacada.

Brasília, 18 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.

REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELANTE: LENILSON FRANCISCO DE SOUZA.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), inconformada com a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que condenou o 1º Sgt Ex LENILSON FRANCISCO DE SOUZA, como incurso no art. 209 do Código Penal
Militar (CPM), à pena de 3 (três) meses de detenção, convertida em prisão, em regime prisional inicialmente
aberto, com direito a sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e direito de recorrer em liberdade.

A Denúncia [1], oferecida pelo Ministério Público Militar (MPM) em 11.12.2017, foi recebida em 14
subsequente [2], relatando, em essência:

"Conforme consta nos autos, no dia 8 de maio de 2016, por volta das 2 horas, no interior da
Boate Gabana, em Bagé/RS, o ora denunciado agrediu o 2° Sgt do Exército Marcos Machado
Veiga, à época também servindo no 3° Batalhão Logístico (3º B Log), com uma garrafada na
cabeça, causando-lhe as lesões descritas do Laudo de Fl. 11: 'lesão cortocontusa de aprox. 4
cm no encontro dos ossos paritais na região superior do crânio e outra de 1,5 cm em região
temporal esquerda, ambas já suturadas'.

A ação delituosa foi precedida por um desentendimento entre os militares, que evoluiu para
luta corporal e culminou com a mencionada agressão perpetrada pelo ora denunciado com a
utilização de uma garrafa, após o que foram contidos por seguranças da Boate Gabana.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 22:18:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec1e2dd6
Já em via pública, no lado de fora da Boate, o 1° Sgt Lenilson foi novamente contido pelos
seguranças no momento em que o 2° Sgt Veiga se retirava do local.

Apurou-se que os militares já se haviam desentendido em outras oportunidades pretéritas à
data dos fatos.

Agindo assim, o agente ofendeu a integridade física da vítima".

O acusado foi citado [3].

A DPU arrolou testemunhas [4], momento em que também requereu a oportuna abertura do prazo do art.
417, § 2° [5], do Código de Processo Penal Militar (CPPM), após a oitiva da última testemunha indicada pela
acusação, o que foi indeferido pelo Colegiado de Justiça [6].

No transcurso da instrução processual, foram ouvidos o ofendido 2° Sgt Ex MARCOS MACHADO VEIGA [7] e
as testemunhas ministeriais: ex-Cb Ex LAUGI LEITE BRIÃO [8] e os civis UASHINGTON LUIS A. DE OLIVEIRA
[9] e ANDRÉ DA SILVA GODOI [10], estes últimos seguranças da boate. Posteriormente, foram ouvidas as
testemunhas da Defesa 1° Ten Ex EDSON LUIZ DA SILVA COSTA e 1° Sgt Ex EDERSON DE O. CAPUCHO [11],
além da referida 1° Sgt Ex MARCUS PAULO S. DE OLIVEIRA [12].

Em sequência, o acusado foi qualificado [13] e interrogado [14], ocasião em que refutou os fatos descritos
na Denúncia, aduzindo ter agido em legítima defesa. Em síntese, relatou que não golpeou usando uma
garrafa, embora admita a possibilidade de tê-la, sem intenção, batido na cabeça de seu companheiro de
farda. Apontou outra situação envolvendo ambos, sendo o caso levado à Justiça comum, perante a qual o
ofendido teria sido apenado com a entrega de uma cesta básica.

Acrescentou que eram amigos - dividiam a mesma residência - até ocorrer o primeiro evento. Após isso,
ocorreram provocações, as quais advieram do fato de permanecerem na mesma Unidade Militar, onde
frequentavam o mesmo refeitório e a sala de musculação, além de se encontrarem no pátio.

Constam dos autos os seguintes documentos: Portaria de instauração de IPM [15]; Parte de Ocorrência [16];
Exames de Higidez [17]; Termos de Inquirição de Testemunhas [18]; Registros de Ocorrência Policial [19];
Laudo Pericial n° 78.052/2016 da Secretaria de Segurança Pública [20]; Processo n° 004/2.15.0005590-2
JECRIM [21]; Relatório do IPM [22]; Solução do IPM [23]; Certidão positiva da JMU [24]; Fotografias [25]; e
cópia do Processo n° 9000513-79.2016.8.21.0004 (indenização por dano moral) que tramitou no Juizado
Especial Cível [26].

Na fase do art. 427 [27] do CPPM, o Parquet das Armas requereu que fossem juntadas as mídias
correspondentes aos depoimentos prestados pelo ofendido e pelas testemunhas de acusação [28]. Por sua
vez, a DPU requereu a juntada das alterações de seu assistido [29]. Ambos os pleitos foram atendidos [30]
[31].

Em Alegações Escritas, o Parquet Militar pugnou pela condenação do acusado nos termos da Denúncia [32].
Por sua vez, a DPU requereu a absolvição de seu assistido calcada no instituto da legítima defesa.
Subsidiariamente, a Defesa Pública pleiteou o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena ou a
desclassificação para a seara disciplinar, consoante previsto no art. 209, §§ 5° e 6°, do CPM. Por fim,
requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do art. 44 do Código
Penal comum (CP), ou, ainda, a concessão do sursis nos termos do art. 84 do CPM [33].

Em 16.7.2019, o CPJEx da 2ª Auditoria da 3ª CJM julgou, por unanimidade, procedente a Denúncia para
condenar o acusado como incurso no art. 209 do CPM, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção,
convertida em prisão, em regime prisional inicialmente aberto, com direito a sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de recorrer em liberdade [34].

A Sentença foi lida e publicada em 22.7.2019 [35].

Intimado, o MPM deixou transcorrer em branco o prazo recursal, ocorrendo o trânsito em julgado [36].

Irresignada, a DPU interpôs Apelação [37]. Em suas Razões Recursais [38] alega, preliminarmente, a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 22:18:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec1e2dd6
amplitude do efeito devolutivo do recurso de Apelação e a nulidade da instrução processual pela supressão
da fase do art. 417, § 2°, do CPPM. No mérito, requer a absolvição de seu assistido. Para tanto, repete as
ponderações expostas em Alegações Escritas, pontuando, em síntese, a existência da legítima defesa.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a desclassificação do fato para transgressão
disciplinar ou a aplicação, em seu grau máximo, da causa especial de diminuição de pena, ambas previstas
no art. 209, §§ 5° e 6°, do CPM. Por fim, pleiteia que seja considerado "rigor não permitido em lei" a ordem
judicial que impediu, por 2 (dois) anos, o acusado de ser transferido para outra guarnição e a substituição da
pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em Contrarrazões [39], o MPM refutou as teses defensivas.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer [40] do Subprocurador-Geral Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI, pugnou pelo parcial provimento do Apelo Defensivo para, mantendo-se a
condenação imposta, tão somente restabelecer a pena de 3 (três) meses de prisão em 3 (três) meses de
detenção, mantidas as demais condições estabelecidas na Sentença atacada.

O Ministro-Revisor teve vista dos autos [41].

A DPU foi intimada de que o presente processo foi colocado em pauta para julgamento [42].

É o Relatório.

VOTO

A presente Apelação satisfaz os requisitos de admissibilidade, devendo, pois, ser conhecida,
processada e julgada.

Em suas Razões Recursais, a DPU formula, além de teses de mérito, 2 (duas) preliminares, as quais
apresento para discussão neste Plenário.

1ª PRELIMINAR DEFENSIVA
(Da amplitude do efeito devolutivo do Recurso de Apelação)

A DPU, em suas Razões Recursais, suscitou, em sede preliminar, a cognição de toda a matéria dos autos,
nos seguintes termos:

"Por cautela, a Defensoria Pública da União consigna expressamente que é imanente ao
recurso de apelação criminal a devolução ampla da matéria de direito veiculada nos autos, o
que possibilita a (re)análise integral do caderno processual. A favor do acusado, é possível e
desejável que o fato imputado seja apreciado em sua totalidade pelo Tribunal ad quem, ainda
que se trate de questões não levantadas ou não enfrentadas pelo juízo a quo".

Ao sustentar a necessidade de apreciação de toda a questão litigiosa, independentemente das teses
descritas nas Razões Recursais, percebe-se do referido pedido - apresentado sob a forma de preliminar -
relativa confusão com o próprio mérito recursal. Nessas circunstâncias, não deverá ser conhecida como
preliminar, nos termos do art. 79, § 3° [43], do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM),
devendo a sua discussão ser levada ao exame do mérito.

Saliente-se que este Tribunal assim tem decidido consoante se verifica em julgados anteriores [44].

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 22:18:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec1e2dd6

Ante o exposto, não conheço da preliminar defensiva de amplitude do efeito devolutivo do Recurso de
Apelação.

2ª PRELIMINAR DEFENSIVA
(Da nulidade pela supressão da fase do art. 417, § 2°, do CPPM)

Ainda em Razões Recursais, a DPU suscitou a nulidade do processo desde a Decisão − do Magistrado
Federal da JMU − que determinou o arrolamento das testemunhas defensivas, logo em seguida à citação,
em afronta ao comando insculpido no art. 417, § 2° [45], do CPPM.

Para tanto, aponta que houve inovação do rito processual − em uma espécie de ativismo judicial −, com
afronta direta à Legislação Castrense e a julgado desta Corte, resultando, no seu entendimento, em
cerceamento de defesa, pois o seu assistido foi processado e condenado sem ter sido garantida a faculdade
de arrolar suas testemunhas no prazo legal.

Não assiste razão à DPU.

Inicialmente, cumpre destacar que este processo possui circunstâncias singulares que o difere de
tantos outros, com temática semelhante, julgados por este Tribunal. Em outras ocasiões, a Defesa, para
combater questão parecida, interpôs - frise-se, dentro do interstício legal − Correições Parciais [46],
oportunidade em que este Plenário reverteu as Decisões atacadas e restabeleceu o rito processual
adequado.

Noutra trilha, quando não interpunham as ditas Correições Parciais, suscitavam a respectiva questão em
Alegações Escritas e/ou em Sustentação Oral, a qual era apreciada como preliminar em Sentença pelo
Juízo a quo. Sendo rejeitada, submetia-se à reanálise por meio da interposição de Recurso de Apelação.

Assim aconteceu com a Apelação n° 7000526-25.2018.7.00.0000, de minha relatoria e julgada em
29.6.2018, cuja ementa reproduzo:

"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO. RECURSO DEFENSIVO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES: 1. PLEITO
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ASSINATURA
ELETRÔNICA NA PEÇA RECURSAL. SUPOSTA INFRINGÊNCIA À SISTEMÁTICA PROCEDIMENTAL
QUE INVIABILIZARIA A APRECIAÇÃO DO APELO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ADEQUADO
MANUSEIO DE CREDENCIAIS DE ACESSO AO SISTEMA DE PROCESSO ELETRÔNICO. REJEIÇÃO
DA PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO (...) 3. NULIDADE DECORRENTE DE INFRINGÊNCIA À
AMPLA DEFESA. APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS DEFENSIVAS. OPORTUNIDADE
DISTINGUIDA. OBSERVÂNCIA DO ART. 417, § 2º, DO CPPM. SESSÃO UNA DE INSTRUÇÃO E DE
JULGAMENTO. INTEGRALIDADE DO ART. 400 DO CPP. INADEQUAÇÃO À JUSTIÇA CASTRENSE.
ALCANCE DO ARESTO ALUSIVO AO HC Nº 127.900/AM, JULGADO NO STF. PRELIMINAR
ACOLHIDA. ANULAÇÃO DO PROCESSO. RETORNO À FASE INSTRUTÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

3. (...) A compreensão emanada do HC nº 127.900/AM, proferida pelo STF, não autoriza a
aplicação integral do art. 400 do CPP à Justiça Castrense, o qual prevê a designação de
audiência una de instrução e de julgamento. O escopo do citado writ se restringe à realização
do interrogatório ao final da instrução criminal, tendo em mira a implementação dos
Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório nos processos em trâmite nesta Justiça
Especializada. Desta forma, exsurge como conflitante a supressão da fase de apresentação
das testemunhas defensivas, destoando da determinação que emana do art. 417, § 2º, do
CPPM. Reconhecimento de nulidade. Retorno do Processo à fase instrutória. Decisão
unânime.". (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 22:18:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec1e2dd6

Na maioria desses casos - Correições Parciais e Apelações −, não se questionava tão somente a supressão
de uma fase prevista na Legislação Processual Penal Castrense, mas, sim, a eliminação de várias etapas a
partir da realização de uma única audiência de instrução e julgamento, tal qual estabelece o CPP comum.

Em outras palavras, questionava-se a aplicação integral do art. 400 [47] da Lei Processual Penal comum à
Justiça Castrense.

Sobre essa temática, este Tribunal já fixou posicionamento pela sua inaplicabilidade integral nesta Justiça
Especializada, sob pena de desvirtuamento da processualística castrense.

Todavia, o caso em apreciação é diferente.

De fato, o Magistrado Federal da JMU, ao receber a Peça Pórtico [48], em 14.12.2017, programou a
realização de sessão "una" de instrução criminal, na forma do § 1º do art. 400 do CPP, estabelecendo, entre
outros comandos:

"Intime-se a Defesa. Em caso do Réu não constituir advogado, fica desde já determinada a
intimação da Defensoria Pública da União que, nos termos acima expostos, deverá trazer aos
autos o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.". (Grifo nosso.)

Não obstante, durante a instrução processual, foi necessário ouvir as testemunhas de Defesa por meio vídeo
conferência [49], não havendo, portanto, uma única audiência para instrução e julgamento.

Assim ficou redigida a Ata da respectiva Sessão [50], in verbis:

"AÇÃO PENAL MILITAR Nº 112-09.2016.7.03.0203. Acusado: 1º SGT LENILSON FRANCISCO DE
SOUZA PARA A AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DO MPM, DEFESA E
INTERROGATÓRIO DO RÉU. Apregoado pelo Sr. Oficial de Justiça, compareceu o acusado,
devidamente acompanhado pelo Dr. João Juliano Josué Francisco, Defensor Público Federal.
Presente o Ministério Público Militar. (...) Com a palavra, a Defesa reiterou seu pedido,
ressaltando que uma das testemunhas ouvidas mencionou o Sgt Paulo como presente na data
dos fatos. Frisou que apesar disso, precluiu o seu prazo de apresentar o rol de testemunhas.
Destacou que o entendimento do Juiz-Auditor pela realização de uma audiência una, prejudica
a Defesa, como no presente caso, em que fica impossibilitado de arrolar uma testemunha
importante. Destacou a diferença de entendimento dos juízes sobre o assunto. O MPM
ressaltou que a testemunha referida, surgida no curso do processo, pode ter sua oitiva
requerida por ambas as Partes. Trata-se de um direito conferido às Partes. Opinou pelo
deferimento do requerimento da Defesa, com a reabertura do prazo do art. 417, § 2°, do
CPPM, para evitar cerceamento de defesa. Ainda, requereu a oitiva da testemunha referida,
Sgt Paulo. O CPJ/EB, por unanimidade de votos, decidiu manter o entendimento de não reabrir
o prazo do art. 417, § 2°, do CPPM. Com a mesma unanimidade, acolheu o pedido de oitiva
das testemunhas arroladas pela Defesa, 1 º Ten Edson Luiz da Silva Costa e 1 ° Sgt Éderson
de Oliveira Capucho, determinando que a Secretaria diligencie junto às respectivas sedes,
para tentar viabilizar a videoconferência e, caso não seja possível, fica desde já deferida a
expedição de Carta Precatória. Ainda, por unanimidade de votos, o CPJ/EB acolheu o pleito do
MPM, pela oitiva do Sgt Paulo, como testemunha referida, devendo a Secretaria oficiar ao 3º
Blog, requisitando informação sobre o nome completo da testemunha e se ainda serve
naquela Unidade Militar. As Partes ficaram de tudo intimadas. Providências pela Secretaria
(...).". (Grifo nosso.)

Do teor da citada Ata, extraem-se conclusões importantes.

A primeira é a de que a Defesa, atendendo à Decisão Judicial, arrolou as suas respectivas testemunhas
[51] − reforço, sem a interposição de qualquer recurso. Nesse sentido, se estivesse inconformada, poderia
ter interposto Correição Parcial, consoante já o fizera em outros processos perante esta Justiça
Especializada.

Todavia, quedou-se inerte, demonstrando resignação.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 22:18:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec1e2dd6

A segunda diz respeito ao fato de que, embora o Colegiado de Justiça lhe tenha negada a abertura de
prazo do art. 417, § 2°, do CPPM, o 1° Sgt Ex MARCOS PAULO SANTOS DE OLIVEIRA [52] − acrescido pela
Defesa durante a formulação de seu pleito − foi ouvido na condição de testemunha referida. Dessa
forma, na prática, o espírito da lei foi satisfeito, pois todas as testemunhas arroladas pela DPU prestaram
depoimento em Juízo. Inclusive, assim ocorreu com aquela indicada após o encerramento da prova
testemunhal do Parquet das Armas.

Logo, não se consubstanciou qualquer cerceamento de defesa.

Percebe-se, ainda, dos autos eletrônicos constante do Sistema E-Proc, que as fases dos arts. 427 [53] e 428
[54], ambos do CPPM, foram respeitadas. Destaque-se que não houve, nesses momentos processuais,
qualquer menção à necessidade de nova oitiva de testemunha ou, ainda, sobre uma possível nulidade a ser
debatida.

Em sede de Alegações Escritas, a Defesa nada mencionou sobre a questão ora levantada como preliminar.
De igual forma, a Ata referente à Sessão de Julgamento [55] demonstra que nenhuma preliminar de nulidade
foi suscitada em Sustentação Oral, razão pela qual nada nesse sentido foi apreciado pelo CPJEx por
ocasião da lavratura da Sentença.

Como se nota, a instrução processual seguiu os termos dispostos no CPPM, e não na Legislação Processual
Penal comum.

Portanto, a oitiva de todas as testemunhas indicadas pela Defesa e a ausência de interposição de recurso no
momento oportuno, aliado, ainda, à falta de irresignação em Alegações Escritas e em Sustentação
Oral - e, por consequência natural, de apreciação pelo Juízo de piso −, demonstram a regularidade
material do processo.

Também não se diga que − em se tratando de nulidade absoluta − a demonstração do prejuízo seria
prescindível, pois tal argumentação esbarra na jurisprudência pátria, valendo destacar o seguinte julgado da
Suprema Corte:

"EMENTA: PROCESSUALPENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NULIDADE.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está
alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "o
princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à
parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois
não se decreta nulidade processual por mera presunção" (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz
Fux). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.". (HC 173.789 AgR/PB,
Rel. Min. ROBERTO BARROSO - Primeira Turma/STF, julgado em 6.3.2020). (Grifo nosso.)

Em igual sentido: HC 172728 ED/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma/STF, julgado em
6.3.2020; RHC 172854 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Segunda Turma/STF, julgado em
11.11.2019; RHC 151402 AgR/RO, Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma/ STF, julgado em 22.3.2019, entre
outros.

Nesse compasso, perfeitas as colocações da PGJM [56], subscritas pelo ilustre Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, que, atuando como "Fiscal da Ordem Jurídica", assim se
manifestou:

"(...) 5. Com as devidas vênias de estilo, tal tese não comporta deferimento, uma vez que,
como é demais sabido, não há nulidade sem prejuízo: embora o juízo a quo tenha
determinado o arrolamento das testemunhas nesta fase processual, todas as testemunhas
defensivas foram deferidas e ouvidas.

6. Trazendo aos autos os princípios da instrumentalidade das formas e do pas nullité sans
grief (não há nulidade sem prejuízo), aplicáveis em sede, inclusive, das nulidades absolutas, a
suposta violação ao tipo previsto no art. 417, § 2°, do Código de Processo Penal Militar
caracterizaria (no máximo) uma irregularidade, não tendo causado nenhum prejuízo ao ora

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 22:18:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec1e2dd6
apelante, inexistindo máculas aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. Ressalta-se que a '(...) demonstração de prejuízo (...) é essencial à alegação de nulidade,
seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, 'o âmbito normativo do
dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as
nulidades absolutas' (HC 81.510, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ
de 12.4.2002) (...)' (STF, Habeas Corpus n.° 85155, Relatora Ministra Ellen Gracie, Segunda
Turma, julgamento em 22/03/2005, Publicado do DJE de 15/04/2005. No mesmo sentido o AI-
AgR n.° 559.632/MG, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Publicado no DJE de 03/02/2006).

(...)

Nestes termos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pela rejeição da preliminar
defensiva, tendo em conta que todas as testemunhas arroladas pela Defensoria Pública da
União foram deferidas, não existindo cerceamento de defesa, havendo respeito aos princípios
da ampla defesa e do contraditório, motivo pelo qual inexiste prejuízo e, em consequência,
qualquer nulidade a ser sanada, devendo ser rejeitada a preliminar proposta.".

Dessa forma, acolher a referida preliminar representaria: declarar a dispensabilidade de eventual prejuízo
para se reconhecer uma nulidade, ainda que absoluta; invalidar a máxima dormientibus non sucurrit
jus, tendo em vista a inércia da DPU; e, por fim, admitir a possibilidade de supressão de instância,
considerando que a pretensa nulidade não foi submetida à análise do CPJEx sentenciante.

Ante o exposto, rejeito a segunda preliminar defensiva, de nulidade, pela supressão da fase do art. 417, §
2°, do CPPM, por falta de amparo legal.

MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Inicialmente, oportuno salientar que os Recursos possuem, em regra, um efeito intitulado "devolutivo",
consistente em apresentar à instância superior a irresignação quanto a determinadas questões decididas no
Juízo inicial, buscando o seu reexame. Para tanto, há a necessidade de se indicar o objeto da insatisfação,
considerando a máxima tantum devolutum, quantum appellatum.

Em outras palavras, a Parte tem direito à reapreciação de seu pleito, nos exatos limites apresentados.
Noutra trilha, o Tribunal somente conhecerá daquilo que a Parte expressamente recorreu, não havendo a
possibilidade de pronunciamento genérico e abstrato, na forma pretendida pela Defesa nestes autos.

Dito isso, a Defesa requer a absolvição de seu assistido pontuando, em síntese, a existência da legítima
defesa. Caso mantida a condenação, requer a desclassificação do fato para transgressão disciplinar
ou a aplicação da causa especial de diminuição de pena, ambas previstas no art. 209, §§ 5° e 6°, do
CPM. Por fim, pleiteia que seja considerado " rigor não permitido em lei" a ordem judicial que impediu,
por 2 (dois) anos, o acusado de ser transferido para outra guarnição, além da substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Assiste parcial razão à Defesa.

Inicialmente, cabe registrar que este Plenário, em 23.3.2017, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n° 112-
09.2016.7.03.0203/RS [57], de Relatoria do Min. Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, por
unanimidade, manteve na íntegra a Decisão Judicial de piso que declarou competente esta Justiça
Especializada para processar e julgar os fatos ora em Apelação.

Portanto, cabe à Justiça Castrense julgar este feito.

A partir da análise dos autos eletrônicos, pode-se inferir que este crime é desdobramento de um

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 22:18:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec1e2dd6
entrevero pretérito ocorrido entre os envolvidos. Isso porque, em 2015, essas mesmas Partes entraram em
luta corporal, em virtude de desavenças ocorridas na residência que compartilhavam, resultando na
instauração do IPM n° 83-90.2015.7.03.0203.

Diferentemente desta apuração em curso - em que este Plenário, após análise do recurso acima
retratado, manteve a competência da Justiça Castrense − na época do supracitado Inquérito, tanto o MPM
quanto o Juiz Federal da JMU, com fulcro no art. 146 [58] do CPPM, decidiram que não era da competência
desta Justiça Especializada processar e julgar contenda envolvendo militares, fora de área sob a
Administração Militar, remetendo os autos para a Justiça Estadual comum [59].

Com isso, o primeiro caso foi submetido a processamento e a julgamento perante o Juizado Especial
Criminal da Comarca de Bagé [60], resultando em uma transação penal, onde o 2° Sgt Ex VEIGA, naquela
época acusado, teve extinta a sua punibilidade [61] em troca da mera doação de R$ 400,00 (quatrocentos
reais) à Vara de Execuções Criminais (VEC).

Essa solução simplista, decidida pela Justiça ordinária e incabível em contenda com agressões envolvendo
militares da ativa, acarretou o agravamento da animosidade - qualificada pelo ressentimento e pela
sensação de injustiça - desdobrando-se, no ano seguinte, no fato em apuração nestes autos.

A contrariedade e a sensação de injustiça sobressaem do Termo de Audiência do Juizado Especial
Criminal [62] quando o 1° Sgt Ex LENILSON, então ofendido, se recusou a assinar a Ata de Audiência, in
verbis:

"Outrossim, esclareço que a vítima recusou-se a assinar a ata de audiência, insurgindo contra
o procedimento adotado pelo Ministério público ao oferecer a transação penal ao autor do
fato, bem como agiu de forma afrontosa com esta conciliadora criminal, retirando-se do
recinto antes do termo de solenidade.". (Grifo nosso.)

Exatamente por isso que este Tribunal reitera, em seus Julgados, a competência desta Justiça Castrense
para processar e julgar militares da ativa, independentemente do local em que ocorreram os fatos.
Somente a resposta firme − com a força e com os limites previstos na Legislação Penal Castrense
− é capaz de impedir que fatos dessa natureza se repitam ou se desdobrem em ocorrências mais gravosas.
Aliás, considerando que esses militares serviam no mesmo quartel, dando serviço armado, poder-se-ia, hoje,
estar julgando um caso de homicídio, ao invés de lesão corporal.

Sobre o assunto, recomenda-se considerar o teor do Acórdão exarado em sede do Habeas Corpus nº
7000159-98.2018.7.00.0000, no qual este Plenário, por unanimidade, firmou a competência da JMU para
processar e julgar contenda envolvendo militares da ativa, ainda que fora de área sob a Administração
Militar.

Ressalte-se que esse Acórdão foi citado pelo Procurador-Geral do MPM, em sede do HC n° 155.245/RS, por
ocasião de Agravo interposto perante o STF. No mencionado feito, os Ministros do STM abordaram
importantes temas, os quais escapam da percepção, até mesmo, de alguns operadores do Direito nesta
Justiça Especializada. Nesse passo, reproduzo a Ementa do Habeas Corpus nº 7000 159-98.2018.7.00.0000,
julgado em 26.4.2018, de minha relatoria:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. CONFLITO ENTRE MILITARES EM SITUAÇÃO DE
ATIVIDADE. LESÃO CORPORAL LEVE. FATO OCORRIDO EM ÁREA ESTRANHA À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. EVENTO PARTICULAR. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
(JMU). ART. 9°, II, A, DO CPM. REJEIÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. O embate entre militares em
situação de atividade - independente do local da ocorrência - amolda-se à hipótese prevista
na alínea "a" do inciso II do art. 9° do CPM, restando, por reflexo, competente a JMU para
apreciar e julgar os fatos. 2. O dispositivo supramencionado não traz, como as demais alíneas
do mesmo artigo, nenhuma condicionante, bastando, para a sua configuração, que a situação
envolva militares em situação de atividade, em face da gravidade da conduta e dos possíveis
reflexos na execução dos serviços prestados pelas Forças Armadas (FFAA). 3. A definição e o
alcance da expressão "militares em situação de atividade" estão delineados no Estatuto dos
Militares (E1), em seu art. 6°, o qual equipara as expressões "na ativa", "da ativa", "em
serviço ativo", "em serviço na ativa", "em serviço", "em atividade" ou "em atividade militar".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 22:18:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec1e2dd6
Em outras palavras, contrapõe-se à situação de militar em inatividade, quais sejam, os da
reserva e os reformados. 4. A necessidade de melhor exegese ao art. 9° do CPM resguarda as
FFAA, evitando que desavenças possam se estender para o interior do quartel, com nocivo
reflexo no convívio entre companheiros de caserna. Habeas Corpus conhecido e negada a
Ordem. Decisão unânime.".

Em outra trilha, digno de registro a posição do Juiz Federal da JMU, nos autos do IPM n° 83-
90.2015.7.03.0203, que, sem qualquer oposição do Representante do Parquet Militar, declinou de sua
competência em favor da Justiça ordinária. Como se viu, esse proceder apenas acirrou os conflitos
existentes entre os contendores.

Da mesma forma, a jurisprudência do STM não se encaixa à atuação de um dos Representantes do Parquet
das Armas neste processo, pois, em um primeiro momento, reconheceu a existência de crime, porém
pugnou pela incompetência da JMU para processar e julgar o fato [63]. Diante da declaração de competência
pelo Magistrado Federal da JMU [64], interpôs Recurso Inominado perante este Tribunal [65]. Após conhecer
a Decisão unânime deste Plenário, que manteve a competência da JMU [66] − RSE 112-
09.2016.7.03.0203/RS −, pediu o seu arquivamento por não mais entender pela existência de crime.

Nesse contexto, o ilustre Juiz Federal da JMU remeteu a questão à PGJM [67], oportunidade em que a Câmara
de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCR/MPM) - por meio de seu Relator, o
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ALEXANDRE CONCESI − assim se manifestou [68]:

"Em razão disso, não nos parece que essa seja matéria a ser submetida à revisão por parte do
órgão Ministerial e, consequentemente à CCR/MPM, tratando-se, como efetivamente se trata,
de desobediência direta à decisão do STM, a ser resolvida diretamente pelo Procurador-Geral,
determinando-se ao Membro o estrito cumprimento de seu dever legal à luz do que foi
decidido pela Superior Corte Castrense.". (Grifo nosso.)

Diante da Decisão do PGJM [69] para que procedesse como entender cabível, respeitando a competência da
JMU, o Representante do MPM manteve o pleito de arquivamento [70]. Novamente o Magistrado Federal da
JMU se irresignou, indeferindo o pleito de arquivamento e determinando a remessa dos autos ao PGJM [71],
tendo, este último − após Manifestação da CCR/MPM [72], Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI −, designado novo Representante para atuar na apuração [73].

Portanto, se não fossem a persistência do Magistrado Federal de piso e o propósito da PGJM, ter-se-ia uma
solução tão ineficaz quanto àquela referente ao primeiro embate entre os envolvidos, agravando-se a
situação na caserna.

Em razão disso, à luz da CF/1988, registro a importância de que as autoridades da JMU e do MPM conheçam
a base principiológica regente, verdadeiro sustentáculo das lides da caserna e que, nitidamente, torna este
ramo do Poder Judiciário especial, com o forte intuito de tornar as decisões dessas Instituições perenes e
eficazes, tudo em prol da estabilidade e da afirmação dos Princípios constitucionais da Hierarquia e da
Disciplina, bem como da tutela dos bons serviços prestados pelas Forças Armadas, sempre focadas na plena
segurança da sociedade brasileira.

Feitos esses esclarecimentos iniciais, a Denúncia imputa ao acusado a conduta de agredir um companheiro
de farda, causando-lhe lesões corporais leves.

Trata-se de fato típico, com previsão no art. 209 do CPM, in verbis:

Lesão leve

Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.

Igual dispositivo encontra-se previsto no art. 129 [74] do CP comum.

Segundo a doutrina, trata-se de crime comum; material; de forma livre; de dano; instantâneo e não
transeunte (deixa vestígios). Sua objetividade material consiste na tutela da integridade corporal do

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 22:18:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec1e2dd6
indivíduo. Por sua vez, o núcleo da conduta ilícita refere-se à agressão à saúde física ou mental de terceiros.

Nesse contexto, extrai-se que a autoria encontra-se bem delineada na prova testemunhal, mormente pelo
relato do segurança da boate UASHINGTON LUIS A. DE OLIVEIRA, o qual presenciou a agressão praticada
pelo acusado.

Interpelado em sede de IPM [75], assim consignou:

"(...) Perguntado como ocorreu o fato, respondeu que estava próximo ao banheiro e verificou
uma discussão entre o Lenilson e o Veiga. Em determinado momento, durante a discussão, o
Lenilson deu um soco no Veiga e o mesmo revidou. Após isso, ficaram trocando socos. Depois
de alguns instantes da troca de socos, o Lenilson quebrou uma garrafa na coluna da Boate e
bateu na cabeça do Veiga, nesse momento, tentei apartar a briga. Em um primeiro momento
não consegui separá-los, somente conseguindo na terceira tentativa. Segurou o Lenilson e o
conduziu até a rua. Naquele local pediu calma ao Lenilson e ele solicitou que trouxesse o
Veiga para fora. Depois de algum tempo, foi ao interior da Boate e verificou que o Veiga
estava sangrando no banheiro e conduziram-no para fora da Boate para que fosse até o
Pronto Socorro. Quando saímos com o Veiga da Boate o Lenilson estava esperando num local
afastado. Assim que nos avistou, o Lenilson desceu do veículo e foi em nossa direção para
tentar agredir novamente o Veiga. Neste momento, ·foi contido por outros seguranças (...).".
(Grifo nosso.)

Em Juízo [76], a referida testemunha manteve a essência de seu relato em sede administrativo:

"(...) Ele estava lá no local no dia em que ocorreram os fatos narrados na Denúncia?
Respondeu que sim (...) Na época o senhor fazia o quê? Respondeu que civil, segurança (...)
ele viu o momento exato em que ocorreu a agressão que é narrada na Denúncia, ou seja, o
desferimento da garrafada pelo Sargento Lenilson contra o Sargento Veiga? Ele presenciou
esse momento? Respondeu que era o segurança mais próximo (...) Ele pode narrar o que
aconteceu lá, descrever como é que os fatos se deram lá, nesse exato momento? Respondeu
que sim, com certeza (...) saíram os dois do banheiro juntos e na porta do banheiro
começaram a discutir, aquela discussão normal de boate assim (...) e eu estava ali ouvindo
aquela discussão pra ver se ia acontecer alguma coisa mais grave (...) a discussão não foi
apenas de uma parte, foi das duas partes (...) os dois que discutiam (...) e aí eles tiveram uma
agressão ali, eles trocaram socos (...) e um deles teve a oportunidade lá, certamente estava
perto de um pilar, e teve a intenção de quebrar uma garrafa (...) quebrou uma garrafa, e tinha
mais umas moças que eu não sei o que era com eles (...) e partiu para cima do outro,
cortando, se eu me lembro, aqui do lado (...) e aí eu tive que intervir no meio (...) os dois
estavam exaltados, não era um (...) mas, porém, um reagiu com mais exaltação (...) nós
tiramos os dois para fora, colocamos os dois lá para a rua (...) sendo que um, que agora não
lembro o nome, se exaltou mais e queria partir para cima do outro, que o colega conseguiu
um carro para leva-lo para um hospital (...) é, acho que o que tinha cortado lá era o mais
exaltado (...) inclusive na rua, quando o colega conseguiu colocar o que estava cortado dentro
do carro pra levar para o hospital, esse o Sargento Lenilson, ele partiu e ainda queria mais
ferir o oponente (...) ele sabe precisar quem iniciou a primeira agressão física, efetivamente,
quem desferiu a primeira agressão física, ele sabe identificar qual dos dois (...) numa boate,
como é escura, a gente não tem esse poder de definição, assim (...) eles entraram no
banheiro juntos, e saíram discutindo (...) não, precisar, não (...) os dois brigaram, os dois se
agrediram (...) houve agressão física de ambas as partes (...) é impossível afirmar quem
começou as agressões físicas (...) o que eu posso, assim, afirmar é da exaltação só; que um
estava mais exaltado que o outro; queria definir ali, queria resolver o problema ali (...).".
(Grifo nosso.)

Por sua vez, a materialidade delitiva foi comprovada por diversos documentos, em especial o exame de
higidez física do ofendido [77], o qual registrou:

"Apresenta lesão cortocontusa de aprox. 4 cm no encontro dos ossos parietais na região
superior do crânio e outra de 1,5 cm em região temporal esquerda, ambas já suturadas. Não
apresenta outras lesões.".

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 22:18:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec1e2dd6

Semelhante teor encontra-se no atestado médico [78] confeccionado no 3° Batalhão Logístico, in verbis:

"Atesto para os devidos fins que o paciente Marcos Machado Veiga apresenta 2 lesões
cortocontusas, uma de 4 cm em região de sutura sagital e outra de 2cm em região
frontotemporal esquerda. Não apresentando outras lesões no momento."

Corroboram, ainda, as imagens fotográficas [79] acostadas aos autos.

Trata-se, portanto, de conduta típica e antijurídica, cuja culpabilidade se mostrou patente no relato
do segurança da boate, ao afirmar que viu o acusado quebrar a garrafa que estava na mão para, em
seguida, golpear o ofendido.

Além disso, acrescentou que o acusado, mesmo depois de separados - quando já estavam do lado de fora da
boate −, foi em direção ao ofendido para continuar as agressões. Ora, se os autos noticiam
desentendimento anterior entre os envolvidos - resultando em transação penal na Justiça Estadual −, a
testemunha retratada pontuou que o acusado queria resolver esse problema em definitivo.

Nessas circunstâncias, não se pode reconhecer que o acusado agiu em legítima defesa, como a
combativa Defesa pretende.

A instrução processual confirmou que o acusado, durante a contenda, quebrou uma garrafa com o fito de
agredir o seu oponente. Portanto, não tentou se defender, mas, sim, lesionar o ofendido com o uso de um
instrumento cortante. Aliás, mesmo depois de apaziguada a situação, o acusado retornou para brigar.

Nesse ponto, oportuno retranscrever o relato em IPM do segurança da boate UASHINGTON LUIS ALVES DE
OLIVEIRA [80]:

"(...) Em determinado momento, durante a discussão o Lenilson deu um soco no Veiga e o
mesmo revidou. Após isso, ficaram trocando socos. Depois de alguns instantes da troca de
socos, o Lenilson quebrou uma garrafa na coluna da boate e bateu na cabeça do Veiga, nesse
momento, tentei apartar a briga (...) Quando saímos com o Veiga da Boate, o Lenilson estava
esperando num local afastado. Assim que nos avistou, o Lenilson desceu do veículo e foi em
nossa direção para tentar agredir novamente o Veiga. Neste momento, foi contido por outros
seguranças (...).". (Grifo nosso.)

Em sede administrativo [81], o também segurança ANDRÉ DA SILVA GODOI reforçou que, mesmo depois do
embate físico, quando estavam do lado de fora da Boate Gabana, o acusado partiu para cima do ofendido,
sendo novamente contido. Esse depoimento ficou assim registrado:

"(...) Após isso, conduziu o Veiga para fora da Boate e, naquele momento, passou um carro e
desceu o Lenilson. O Lenilson desceu xingando e vindo em direção ao Veiga. Os integrantes
do veículo seguraram ele e o levaram embora (...).".

Vale lembrar que o reconhecimento da legítima defesa se faz a partir da constatação integral de seus
requisitos, nos termos do art. 44 do CPM: "Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente
dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem".

Não se pode admitir como instrumento necessário para se defender o uso de uma garrafa, a qual foi
quebrada com o único propósito de causar ferimento. Nessas condições, tornou-se uma arma com alto
potencial lesivo.

Portanto, se não bastasse a ausência de injusta agressão a ser repelida, o meio utilizado não foi
necessário, tampouco moderado. Este Tribunal, em outra oportunidade, já ressalvou que a legítima
defesa somente será reconhecida quando o contendor agir moderadamente com os meios necessários.

Por se tratar de Ementa consistente e aplicável ao caso, a reproduzo:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 22:18:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec1e2dd6
LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. COMMODUS DISCESSUS. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.
1. O Código Penal não exige que a agressão causadora da legítima defesa seja inevitável, de
modo que o agente não está obrigado a retirar - se ileso, evitando o ataque. Assim, estará
albergado pela excludente, caso opte por permanecer no cenário de confronto e reprimir a
injusta agressão, atual ou iminente, desde que o faça moderadamente com os meios
necessários.
2. Afigura-se desarrazoada a conduta do militar que inflige
agressões verbais e físicas em colega de farda sob o pretexto de repreendê-lo, ignorando a
solução de conflito por intermédio da cadeia de comando.
3. In casu, a insistência do Ofendido em afrontar o Indiciado, de forma agressiva, por mais de
uma vez, revelou-se suficiente para justificar a conduta moderada do Indiciado que objetivou,
unicamente, fazer cessar a injusta agressão sofrida.
4. Age em legítima defesa aquele que, a fim de repelir injusta agressão, utiliza-se dos meios
proporcionais e moderados unicamente para extirpar o injusto, sendo descabida, por falta de
justa causa, a submissão do indiciado a um processo penal quando cristalina a sua atuação
pautada na excludente.
5. Decisão a quo que reconheceu a inexistência do crime pela excludente da legitima defesa
mantida in totum.
6. Recurso Ministerial conhecido e não provido. Decisão unânime.". (RSE 7000079-
37.2018.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, julgado em 27.3.2018)

Nesse contexto, não se pode admitir a pretendida legítima defesa.

De igual forma, não se pode desclassificar o crime para transgressão disciplinar, nos termos do § 6° do art.
209 do CPM: "No caso de lesões levíssimas, o juiz pode considerar a infração como disciplinar". Isso porque,
as lesões causadas foram classificadas como leves, e não levíssimas.

Esta Corte, em outros julgados, já pontuou que edemas e equimoses [82] já são suficientes para classificar
as lesões como leves, quanto mais ferimentos cortocontusos, como os descritas nos Exames Médicos
acostados aos autos.

Importante destacar que o legislador não deixou margem para que o Julgador agisse com
discricionariedade − quando as lesões não forem levíssimas −, sendo inócua qualquer ponderação
fora dessa hipótese.

Nessa senda, observam-se todas as elementares do tipo, não havendo como afastar a incidência da norma
penal incriminadora, pois, além de se tratar de lesões leves, tal solução traria graves prejuízos aos
Princípios da Hierarquia e da Disciplina militares, com enorme repercussão no ambiente da caserna.

Diante disso, a tese da Defesa falece.

O mesmo ocorre com a pretensão defensiva de ter a pena diminuída pela incidência do § 5° do art. 209 do
CPM, in verbis:

"No caso de lesões leves, se estas são recíprocas, não se sabendo qual dos contendores
atacou primeiro, ou quando ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, o juiz pode
diminuir a pena de um a dois terços.".

Isso porque, o próprio acusado, em sede de IPM [83], reconheceu que deu ensejo à confusão, ao relatar:

"(...) Perguntado como ocorreu o fato, respondeu que o 2° Sgt Veiga durante a permanência
na boate fez as mesmas provocações que fazia nos últimos meses de batalhão com
expressões faciais de humilhação e esbarrões inclusive dentro do banheiro. Dessa forma, na
fila do banheiro, em determinado momento o 2° Sgt Veiga fez menção em realizar novo
esbarrão. Em defesa da minha honra, depois de muito tempo suportando humilhações, fui
tirar satisfação e rapidamente partimos para uma briga corporal (...).". (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 22:18:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec1e2dd6
E assim procedeu, possivelmente, em razão de ter sido agredido pelo ofendido em episódio anterior, tendo
sido, naquela época, considerado delito de natureza comum, cujo desfecho resultou apenas em um
pagamento de valor financeiro. O próprio acusado, ouvido em Juízo, afirmou que a ofensa física "saiu
barato."

Repise-se as decorrências causadas pela Decisão de Magistrado desta Justiça Especializada que declinou da
competência para processar e julgar a contenda anterior, cuja solução aplicada pela Justiça ordinária
alimentou, ainda mais, o ressentimento e a sensação de injustiça.

A meu Juízo, tal Decisão, perpetrada por Magistrados da JMU, vai de encontro à base principiológica da
Justiça Especializada. Conflitos entre militares da ativa, dentro ou fora de áreas sob a Administração Militar,
produzem sérias consequências e repercussões para a rotina dos quartéis, afetando mortalmente a
manutenção da Hierarquia e da Disciplina.

Desavenças entre militares geram ressentimentos e estes, levados para o interior da caserna, ensejam o
prolongamento dos atritos ocorridos entre os contendores, ou seja, são transportados para dentro da OM.
Haverá, naturalmente, o posterior enfrentamento entre superiores e subordinados hierárquicos, os quais
estarão armados e em atividades próprias dos quartéis.

Sendo imposto, no Estatuto Militar, que haja confiança mútua e camaradagem no ambiente castrense, o
conhecimento desses fatores, a sensibilidade técnica advinda do Ramo Especial e a cuidadosa avaliação das
consequências, no momento de prolatar Sentenças, devem nortear esta Justiça, porque, caso contrário,
estaria fadada a ser mera réplica da Comum e, assim, abandonaria totalmente o vetor constitucional
condutor de sua existência. Para isso é que a JMU e o Escabinato foram instituídos. Não se pode abrir mão
dessa prerrogativa.

Para acender a luz sobre as consequências decorrentes de fatos ocorridos fora da OM e que atraem,
necessariamente, o manto da Justiça Especial, trago à reflexão trecho do Acórdão do mencionado HC nº
7000159-98.2018.7. 00.0000:

"(...) Some-se que há crimes perpetrados entre militares e fora das OM que provocam
repercussões muito mais graves que outros ocorridos dentro delas. Novamente, sugerindo
exemplos, considere-se que um Marinheiro agrida e lesione gravemente um Almirante num
shopping no centro da cidade e dois Cabos pratiquem lesões leves num jogo de futebol dentro
da OM. (...)" (grifei.).

Por outro lado, acrescente-se que inexistiram lesões leves recíprocas a ensejar a aplicação da benesse do
citado dispositivo. Tanto não houve que o MPM não denunciou o ofendido, provavelmente porque o acusado
sofreu escoriações, ao que tudo indica, consideradas levíssimas pelo Representante do Parquet Militar.

Assim apontou o Exame Pericial do acusado [84]: "Hematoma subgaleal na linha sagital do crânio e lesão
escoriativa em face anterior da perna esquerda. Sem apresentar outras lesões no momento.".

Seguindo esse mesmo caminho, impende ressaltar que os registros de ambos na Delegacia de Polícia são
dissonantes. Enquanto o Boletim de Ocorrência realizado pelo acusado o consigna como vítima de Vias de
fato [85], o correspondente feito pelo ofendido o aponta como autor de Lesão corporal [86]. Isso denota
que a própria autoridade policial percebeu a diferença de intensidade nas lesões sofridas por cada um dos
comunicantes.

Nessas circunstâncias, não assiste razão à Defesa.

Noutra trilha, inexiste, na Legislação Penal Castrense, a possibilidade de substituição da pena privativa
de liberdade em restritiva de direitos, tal qual admite o CP comum. Essa ausência de previsão decorre de
sua especialidade e, também, da especificidade do delito castrense.

Tal questão encontra-se pacificada neste Tribunal, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. (...) ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
MILITAR. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 22:18:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec1e2dd6
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. (...) Ocorre a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma do art. 290 do CPM o uso de substância entorpecente por militares em serviço,
mesmo que em pequenas quantidades, uma vez que a conduta prejudica e compromete a
segurança pessoal, a dos companheiros de caserna e a das instalações militares, as quais são
voltadas, entre outros fins, para a garantia da ordem social e da soberania do Estado
democrático. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna
com a eficiência, os valores e os princípios basilares das Forças Armadas, razão pela qual
prevalece nesta Justiça Militar o princípio da especialidade, o que torna a aplicação da Lei nº
11.343/06 impossibilitada, inexistindo violação aos Princípios da Insignificância e da
Proporcionalidade. Em crimes militares não se aplica a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime.".
(Apelação 7000214-15. 2019.7.10.000, Rel. Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI / Rev. Min.
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em 18.6.2019). (Grifo nosso.)

No mesmo sentido: Apelação 7000989-64.2018.7.00.0000, Rel. Min. Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS /
Rev. Min. Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, julgado em 19.6.2019; Apelação 7000045-28.2019.7.00.0000, Rel. Min.
Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ / Rev. Min. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em
18.6.2019; e Apelação 5-77.2011.7.12.0012, Rel. Min. Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO / Rev. Min. Dr.
OLYMPIO PEREIRA DA SILVA, julgado em 25.11.2014.

Sobre o tema, o STF assim já decidiu:

"COMPETÊNCIA - PENSÃO MILITAR - ESTELIONATO. Surge a competência da Justiça Militar, no
que fraudada pensão cujos depósitos são providenciados no âmbito da administração militar.
PENA - PROCESSO PENAL MILITAR - SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o
critério da especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código Penal, no que
prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos - precedentes: recurso
extraordinário nº 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas corpus nº 94.083,
relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº 91.709, relatora a ministra Cármen
Lúcia.". (HC 127199/BA, Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Primeira Turma/STF, julgado em
25.4.2017). (Grifo nosso.)

Ademais, a substituição esbarraria em óbice legal previsto no inciso I [87] do art. 44 do CP, pois houve o
emprego de violência no ilícito em apuração.

Por derradeiro, a despeito da alegação defensiva, inexiste rigor a ser reconhecido pela Justiça Castrense na
conduta da Autoridade Administrativa que não transfere o acusado de sua Organização Militar. A
movimentação de militar constitui uma prerrogativa da Força Singular, a fim de atender às suas
necessidades administrativas, cuja suposta arbitrariedade deve ser questionada na Justiça comum.

Ao que parece, a Defesa quedou inerte.

Agregue-se que o CPPM veda a transferência de acusado submetido à ação da Justiça Militar, quando não
houver motivação relevante:

Art. 392. O acusado ficará à disposição exclusiva da Justiça Militar, não podendo ser
transferido ou removido para fora da sede da Auditoria, até a sentença final, salvo motivo
relevante que será apreciado pelo auditor, após comunicação da autoridade militar, ou a
requerimento do acusado, se civil.

Em outras palavras, inexistindo fundamentação significativa, há que se manter o acusado na sede da
Auditoria.

Nesse contexto, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, e ausentes quaisquer causas
excludentes de ilicitude e/ou de culpabilidade, mantém-se a condenação imposta pelo Colegiado
Permanente de Justiça.

Não obstante, há que se concordar com a PGJM quando pugna pela correção da natureza da reprimenda
imposta, anulando-se a alteração para a pena de prisão. De fato, a teor do art. 59 [88] do CPM, tal conversão

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 22:18:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec1e2dd6
somente é admissível quando incabível o sursis, direito já reconhecido ao acusado na Sentença atacada.

Assim se pronunciou o "Fiscal da Ordem Jurídica":

"Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento e
parcial provimento do Recurso de Apelação interposto pelo 1º Sargento do Exército Lenílson
Francisco de Souza, para que seja mantida sua condenação, como incurso no crime militar de
lesão leve (art. 209, caput, do Código Penal Militar), consoante ditado pela Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária
Militar, lavrada nos autos da Ação Penal n.º 0000112-09.2016.7.03.0203/RS, sendo
também mantido o quantum do apenamento imposto 03 (três) meses, bem como a espécie
de pena inicialmente fixada (detenção), apenas corrigindo-se a posterior conversão
efetuada (de detenção para prisão), mantidos, ainda, o direito à suspensão condicional
da pena, e o direito de recorrer em liberdade, com a fixação do regime prisional inicialmente
aberto, para o caso de efetivo cumprimento da reprimenda.".

Este Tribunal assim também já decidiu em processos anteriores:

"APELAÇÃO. DEFESA. ART. 175 DO CPM. I. Não ilide o crime de violência contra inferior,
consistente na prática de "lambas", batida com ripas de madeira nas nádegas dos recrutas, o
fato das vítimas terem se submetido ao castigo por escolha, ao invés de outra alternativa
proposta pelos mais antigos. II. A posição hierárquica dos agressores os colocam em situação
de garantidores da incolumidade dos subordinados, do que decorre um maior grau de
reprovabilidade das práticas violentas de que lançaram mão contra os soldados, em absoluto
desserviço aos princípios que regem a caserna. III. Negada a conversão da pena de
"detenção" em pena de "prisão", realizada para os cinco apelantes que ainda possuem a
condição de militar, haja vista que a pena de prisão é incompatível com a concessão do
"sursis", mormente quando o recurso de apelação é exclusivo da Defesa. IV. Provimento
parcial aos apelos dos militares. Negado provimento ao apelo do civil. Unânime.". (Apelação
n° 149-16.2014.7.03.0103, Rel. Min. Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA / Rev. Min. Alte Esq ALVARO
LUIZ PINTO, julgado em 18.8.2016). (Grifo nosso.)

Em sentido semelhante: Apelação n° 90-77.2015.7.07.0007, Rel. Min. Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO / Rev.
Min. Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, julgado em 11.10.2016; Apelação n° 114-26.2013.7.01.0401, Rel. Min. Ten
Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA / Rev. Min. Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, julgado em 11.6.2014;
Apelação n° 52-22.2009.7.02.0102, Rel. Min. Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS / Rev. Min. Dra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgado em 5.9.2011.

Dessa forma, torna-se necessário anular a conversão realizada, a fim de que o acusado seja condenado à
pena de 3 (três) meses de detenção, mantidas as demais condições impostas pela Sentença atacada.
Noutra trilha, inexiste prejuízo para a Defesa, pois, em sendo revogado o sursis, o próprio Juízo de Execução
poderá refazer a conversão − desde que o acusado permaneça na condição de militar da ativa −, nos
termos do art. 59 do Diploma Penal Castrense.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo defensivo para, mantendo a condenação
imposta, anular a conversão da pena de detenção em prisão, retornando a reprimenda original de 3 (três)
meses de detenção, mantidas as demais condições estabelecidas na Sentença atacada.

[1] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 1, Doc. 4.
[2] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 1, Doc. 5.
[3] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 1, Doc. 6, fls. 30-31.
[4] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 1, Doc. 6, fls. 46-47.
[5] Art. 417 do CPPM: "Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia e as
referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério Público, de
acordo com o § 4º deste artigo. Após estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa. (...) § 2º
As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde que não
seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de acusação. Cada acusado

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 22:18:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec1e2dd6
poderá indicar até três testemunhas, podendo ainda requerer sejam ouvidas testemunhas referidas ou
informantes, nos termos do § 3º.
[6] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 1, Doc. 6, fls. 77-78.
[7] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 1, Doc. 6, fl. 72; Evento n° 103, Doc. 1.
[8] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 1, Doc. 6, fl. 73; Evento n° 103, Doc. 2.
[9] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 1, Doc. 6, fl. 74; Evento n° 103, Doc. 3.
[10] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 1, Doc. 6, fl. 75; Evento n° 103, Doc. 4.
[11] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Eventos n° 80-81.
[12] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 37.
[13] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 78, Doc. 1.
[14] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 78, Doc. 2.
[15] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 1, Doc. 1, fl. 7.
[16] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 1, Doc. 1, fl. 8.
[17] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 1, Doc. 1, fls. 9-10; 84-85; Evento n° 100, Doc. 2.
[18] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 1, Doc. 1, fls. 17-21; 46-50; 64-67.
[19] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 1, Doc. 1, fls. 24-25; 39.
[20] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 1, Doc. 1, fl. 27.
[21] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 1, Doc. 1, fls. 30-37.
[22] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 1, Doc. 1, fls. 91-95.
[23] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 1, Doc. 1, fls. 97-98.
[24] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 1, Doc. 1, fl. 102.
[25] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 100, Doc. 3.
[26] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 100, Doc. 4 e 5.
[27] Art. 427 do CPPM: "Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão
conclusos ao auditor, que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias,
para requererem, se não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código".
[28] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 128.
[29] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 133.
[30] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 131.
[31] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Eventos n° 138 e 146.
[32] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 156.
[33] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 160.
[34] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Eventos n° 210 e 214.
[35] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 215.
[36] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 221.
[37] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 220.
[38] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 226.
[39] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203, Evento n° 230.
[40] Processo n° 7001147-85.2019.7.00.0000, Evento n° 6.
[41] Processo n° 7001147-85.2019.7.00.0000, Evento n° 10.
[42] Processo n° 7001147-85.2019.7.00.0000, Eventos n° 16 e 18.
[43] Art. 79, § 3°, do RISTM: "Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e
será apreciada quando do exame do mérito.".
[44] Apelação n° 7000964-51.2018.7.00.0000, Rel. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES / Rev. Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, julgado em 7.5.2019 e publicado no DJe em 21.5.2019;
Apelação n° 7000221-41.2018.7.00.0000, Rel. Min. Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA /
Rev. Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, julgado em 6.12.2018 e publicado no DJe em 14.12.2018;
Apelação n° 7000071-60.2018.7.00.0000, Rel. Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS / Rev. Min. Dr. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgado em 17.5.2018 e publicado no DJe em 8.6.2018.
[45] Art. 417, § 2°, do CPPM: "Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na
denúncia e as referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente
pelo Ministério Público, de acordo com o § 4º deste artigo. Após estas, serão ouvidas as
testemunhas indicadas pela defesa. (...) § 2º As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em
qualquer fase da instrução criminal, desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a
inquirição da última testemunha de acusação. Cada acusado poderá indicar até três
testemunhas, podendo ainda requerer sejam ouvidas testemunhas referidas ou informantes, nos
termos do § 3º.".
[46] CP n° 41-35.2017.7.08.0008, Rel. Min. Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgado em 30.5.2017;

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 30/06/2020 22:18:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ec1e2dd6
CP n° 15-37.2017.7.08.0008, Rel. Min. Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em
25.4.2017; CP n° 1-53.2017.7.08.0008, Rel. Min. Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA, julgado em
23.1.2017.
[47] Art. 400 do CPP: "Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas
pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos
esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em
seguida, o acusado".
[48] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 5.
[49] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 37.
[50] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 6, fls. 77-80.
[51] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 6, fl. 46.
[52] Processo n° 7000003-90.2018.7.01.0001, Evento n° 9.
[53] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Eventos n° 96, 100, 128 e 133.
[54] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Eventos n° 156 e 160.
[55] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 210.
[56] Processo n° 7001147-85.2019.7.00.0000, Evento n° 6.
[57] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 1, fls. 244-258.
[58] Art. 146 do CPPM: "O órgão do Ministério Público poderá alegar a incompetência do juízo, antes de
oferecer a denúncia. A arguição será apreciada pelo auditor, em primeira instância; e, no Superior Tribunal
Militar, pelo relator, em se tratando de processo originário. Em ambos os casos, se rejeitada a arguição,
poderá, pelo órgão do Ministério Público, ser impetrado recurso, nos próprios autos, para aquele Tribunal".
[59] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 1, fl. 102.
[60] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 1, fls. 30-37.
[61] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 1, fl. 32.
[62] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 100, Doc. n° 4, fl. 66.
[63] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 1, fls. 104; 106-109.
[64] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 1, fls. 112-119.
[65] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 1, fls. 122; 127-134.
[66] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 1, fls. 244-258.
[67] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 2, fls. 8 e 9.
[68] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 2, fls. 23 e 24.
[69] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 2, fl. 26.
[70] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 2, fls. 37-39.
[71] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 2, fls. 32-35.
[72] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 2, fls. 52-56.
[73] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 2, fls. 58-62.
[74] Art. 129 do CP: "Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a
um ano".
[75] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 1, fls. 66 e 67.
[76] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 103, Doc. n° 3.
[77] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 1, fl. 10.
[78] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 100, Doc. n° 4, fl. 25.
[79] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 100, Doc. n° 3.
[80] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 1, fls. 66 e 67.
[81] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 1, fls. 64 e 65.
[82] Apelação n° 15-44.2010.7.06.0006/BA, Rel. Min. Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA / Rev. Min. Ten Brig Ar
CLEONILSON NICÁCIO SILVA, julgado em 3.9.2013.
[83] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 1, fls. 17-19.
[84] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 1, fl. 9.
[85] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 1, fls. 24 e 25.
[86] Processo n° 112-09.2016.7.03.0203/RS, Evento n° 1, Doc. n° 1, fls. 24 e 25.
[87] Art. 44 do CP: "As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade,
quando: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo (...)".
[88] Art. 59 do CPM: "A pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é convertida
em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão condicional: I - pelo oficial, em recinto de
estabelecimento militar; II - pela praça, em estabelecimento penal militar, onde ficará separada de presos
que estejam cumprindo pena disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos".

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2020 18:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d130e94e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001147-85.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, ao não conhecer da preliminar defensiva, de
amplitude do efeito devolutivo do Recurso de Apelação, a qual, inclusive, analisei no mérito do Apelo, bem
como ao rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade, pela supressão da fase do art. 417, § 2°, do
CPPM, por falta de amparo legal.
No tocante ao mérito, votei vencido ao conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública da União, para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PRELIMINAR: NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PELA SUPRESSÃO DA FASE DO ART. 417, §
2º, do CPPM

A Defensoria Pública da União pugna, preliminarmente, pela nulidade da instrução processual desde a Decisão
que recebeu a Denúncia, pois, em seu entendimento, prejudicando a atuação da Defesa, o Juízo teria inovado
quanto ao rito processual, ao determinar o arrolamento das testemunhas defensivas logo após a citação do
Réu e antes da realização da audiência de instrução, desconsiderando a fase prevista no art. 417, § 2º, do
CPPM, como se observa a seguir:
"(...) Intime-se a Defesa. Em caso do Réu não constituir advogado, fica desde já determinada a
intimação da Defensoria Pública da União, que, nos termos acima expostos, deverá trazer aos autos o
rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão. (...)"
Como se pode perceber, o Juízo de 1ª instância adotou na Decisão de recebimento da Denúncia, por analogia,
às regras preconizadas no art. 400 do Código de Processo Penal Comum, que, em relação à instrução e
julgamento de processo penal, assim dispõe:
Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60
(sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das
testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art.
222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de
pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.
(Redação dada pela Lei nr 11.719, de 2008)
§ 1
o As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
(Incluído pela Lei nr 11.719, de 2008).
O art. 417 do Código de Processo Penal Militar prevê que o arrolamento das testemunhas defensivas poderá
ser efetuado a qualquer momento, a partir da citação do réu, desde que não exceda o prazo de 05 (cinco) dias
após a oitiva das testemunhas de acusação, in verbis:
"Art. 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia e as referidas por
estas, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério Público, de acordo
com o § 4º deste artigo. Após estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas pela defesa.
§ 1º (...)
Indicação das testemunhas de defesa
§ 2º As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal, desde
que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de acusação. Cada
acusado poderá indicar até três testemunhas, podendo ainda requerer sejam ouvidas testemunhas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2020 18:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d130e94e
referidas ou informantes, nos termos do § 3º".
Embora errôneo o rito processual adotado pelo Juízo Castrense, pois o Código de Processo Penal Militar
tem previsão expressa em relação ao tema, que não foi derrogada pela inovação na lei processual penal
comum, compulsando os autos, observa-se que não houve qualquer prejuízo à Defesa, uma vez que todas as
testemunhas arroladas por ela foram devidamente deferidas e inquiridas em sede judicial, conforme se verifica
na Ata anexada ao Evento 37 dos autos.
Ora, a Defensoria Pública da União, quando verificou, no recebimento da Denúncia, de 14 de dezembro de
2017, que o Juízo estava alterando o rito processual, deveria ter se insurgido, mas, ao contrário, anuiu de tal
providência, tanto que arrolou as testemunhas que lhe convinham naquele momento, e somente em 7 de
fevereiro de 2018, quando as testemunhas defensivas já haviam sido inquiridas, pleiteou apresentar novo rol
na fase do art. 417, § 2º, do CPPM, o que foi indeferido pelo Conselho. E mais, não apresentou qualquer entrave
que a impossibilidade de arrolar nova testemunha estava, concretamente, lhe acarretando. Ou seja, sua
irresignação foi genérica, abstrata, não tendo havido apontamento específico e real de prejuízo à parte.
É importante salientar que, embora o CPJ-Ex tenha rejeitado a solicitação da Defesa de abertura do prazo
do art. 417, § 2º, do CPPM, durante a sessão de oitiva de testemunhas, foi por ela requerida a oitiva de uma
testemunha referida pelo MPM, o Sargento PAULO, pleito que foi prontamente deferido pelo Conselho, o que
demonstra não ter havido prejuízo à demonstração de suas pretensões probatórias.
Cabe destacar que não há nulidade sem prejuízo e que a suposta violação ao rito previsto no art. 417, § 2º, do
CPPM, não causou embaraços à defesa plena do Apelante e ao Devido Processo Legal, não ferindo, de forma
alguma, os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa.
Certo é que a Defesa manifestou-se contrária ao procedimento somente após não ter lhe sido permitido
apresentar novo rol de testemunhas.
Portanto, inarredável a conclusão de que a Defesa deixou transcorrer ao procedimento que o Magistrado
imprimiu ao feito para, somente depois, por tumulto, reivindicar atentado aos princípios constitucionais que
regem o processo penal.
Nesse sentido, é posicionamento dessa Corte Castrense:
EMENTA: APELAÇÕES DEFENSIVAS. ARTS. 240 E 254 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA
AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. MÉRITO. CONFISSÃO
DO CRIME DE FURTO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES. APELO NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO MANTIDA À UNANIMIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA A
RESPOSABILIZAÇÃO PENAL DO ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. APELO PROVIDO.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. UNANIMIDADE.
(...)
2. A nulidade somente deve ser declarada quando devidamente demonstrada a ocorrência
de prejuízo apto a ensejá-la, em observância ao Princípio pas de nullité sans grief. Preliminar
rejeitada à unanimidade. (...) (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000068-96.2016.7.03.0103.
Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 02/08/2018, Data de
Publicação: 17/08/2018). (grifo nosso)
Como muito bem pontuou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer do Subprocurador-Geral Dr.
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, "o rito processual não é um fim em si mesmo, mas instrumento utilizado para
se atingir determinada finalidade, importando registrar que - no caso do arrolamento de testemunhas de
defesa antes do término de inquirição das testemunhas de acusação - a finalidade buscada pelo ato foi
alcançada, pois as testemunhas de defesa foram ouvidas, não havendo cerceamento de defesa".
Nesse diapasão, entendo que não houve prejuízo para a defesa do 1º Sargento LENILSON na aplicação do rito
processual previsto no art. 400 do CPP pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
uma vez que as testemunhas defensivas arroladas foram deferidas e ouvidas em Juízo. Entendo, ainda, que
para haver nulidade, é imperioso que haja prejuízo para qualquer uma das partes do processo, o que não

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2020 18:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d130e94e
restou demonstrado nesta oportunidade.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de nulidade da instrução processual pela supressão da fase do
art. 417, § 2º, do CPPM, por ausência de prejuízo à Defesa.

MÉRITO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, inconformada com a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que
condenou o 1º Sgt Ex LENILSON FRANCISCO DE SOUZA, como incurso no art. 209 do Código Penal Militar
(CPM), à pena de 3 (três) meses de detenção, convertida em prisão, em regime prisional inicialmente aberto,
com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e de recorrer em liberdade.
Em suas Razões de Apelação, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO alegou, preliminarmente, a amplitude do
efeito devolutivo do recurso de Apelação. No mérito, pugna pela absolvição do Apelante, alegando, em síntese,
a existência da legítima defesa. Caso seja mantida a condenação, pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação
do fato para transgressão disciplinar ou a aplicação, em seu grau máximo, da causa especial de diminuição de
pena, ambos previstos no art. 209, §§ 5º e 6º, do CPM. Ainda pede que seja considerada "rigor não permitido
em lei" a ordem judicial que impediu, por 02 (dois) anos, o Acusado de ser transferido para outra guarnição e a
substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer do Subprocurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, pugnou pelo parcial provimento do Apelo Defensivo para, mantendo-se a condenação imposta, tão
somente restabelecer a pena de 3 (três) meses de prisão em 3 (três) meses de detenção, mantidas as demais
condições estabelecidas na Sentença atacada.
Inicialmente, relativamente à devolução integral da matéria, a ser apreciada nesta oportunidade e não em
sede preliminar, cabe consignar que o Recurso de Apelação, considerando as normas gerais que regem o
processo, seja penal ou civil, devolve ao Tribunal competente toda a matéria impugnada, não o conhecimento
de tudo o que foi discutido em primeira instância.
Tal entendimento foi firmado por esta Corte, conforme se observa da seguinte ementa:
"EMENTA. APELAÇÃO. ART. 265, C/C OS ARTS. 72, INCISO I, E 73, PARTE FINAL, TODOS DO CPM.
Recurso defensivo postulando, preliminarmente, a amplitude do efeito devolutivo do recurso de
apelação para a integral cognição de toda a matéria dos autos. Preliminar que não se conhece, à
unanimidade. No mérito, cabe salientar que via de regra, todo o recurso, seja da Acusação, seja da
Defesa, possui o efeito devolutivo, consistente em apresentar à instância superior as questões
suscitadas, objetivando o seu reexame. No que diz respeito à ampla extensão do efeito devolutivo,
deve o recorrente limitar o pedido, haja vista o asseverado no princípio tantum devolutum quantum
appelatum, isto é, a parte dispõe do seu direito para apelar somente daquilo que desejar, no limite do
que perdeu. E o Tribunal irá conhecer daquilo de que a Parte recorreu. (...). Desprovido o apelo
defensivo, mantendo íntegra a Sentença recorrida. Unânime.". (STM - Apelação nº 67-
78.2015.7.02.0102. Relator Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgada em 22
de junho de 2017).
A interposição de Apelo não impede a ocorrência da preclusão dos fatos havidos durante a ação penal e que,
no momento em que foram praticados, poderiam ter sido impugnados, na forma prescrita em lei, mas não os
foram.
Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das atividades processuais, com o fim de
assegurar a ordem e a celeridade para a solução da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de
neutralizar a preclusão verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Constatando-se que às partes foram conferidas todas as oportunidades para se insurgirem contra as

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2020 18:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d130e94e
ocorrências que supostamente lhes tenham sido prejudiciais, opera-se a preclusão. Portanto, sua ocorrência
não se mostra como opção das partes ou do próprio Tribunal, em grau recursal.
Dessa forma, neste processo, a delimitação da matéria a ser apreciada por esta Corte encontra limite nas
próprias razões recursais, nos questionamentos que foram enfrentados na Sentença e naqueles que, apesar de
arguidos, deixaram de ser objeto de apreciação pelo Juízo a quo.
Contudo, as questões processuais resolvidas pela instância inferior e que não foram reclamadas
oportunamente encontram-se sob o manto da preclusão, que é a perda do direito de ação. Entender o contrário
seria o desvirtuamento de todo o procedimento previsto na lei processual penal militar e na própria teoria geral
do processo, constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente, prejudicando o
direito da outra parte na causa.
Agora, de fato, passo a analisar o mérito da Apelação.
Conforme consta nos autos, no dia 08 de maio de 2016, por volta das 02:00h, no interior da Boate Gabana, em
Bagé/RS, o 1º Sgt Ex LENILSON FRANCISCO DE SOUZA, ora Apelante, agrediu o 2º Sgt Ex MARCOS MACHADO
VEIGA, ambos servindo à época no 3º Batalhão Logístico, com uma garrafada na cabeça, causado-lhe lesão no
crânio e na região temporal esquerda.
A ação delituosa foi precedida por um desentendimento entre os militares, que evoluiu para luta corporal e
culminou com a mencionada agressão perpetrada pelo Apelante com a utilização de uma garrafa, após o que
foram detidos por seguranças da boate.
O Ofendido afirmou em Juízo que mantinha animosidade com o Apelante desde maio de 2015, quando
romperam enlace contratual de coabitação por divergências na convivência habitual. Afirmou, ainda, que o 1º
Sgt Ex LENILSON FRANCISCO DE SOUZA desferiu-lhe uma garrafada no interior da boate, especificamente na
fila para ingresso no banheiro, e que a agressão desencadeou uma contenda física entre ambos, que foi
apartada pelos seguranças do estabelecimento.
A testemunha UASHINGTON LUIS ALVES DE OLIVEIRA, segurança da boate e único que esteve presente no local
durante toda a contenda, afirmou que presenciou a discussão entre os envolvidos na fila do banheiro, que se
desenvolveu para um embate físico com reciprocidade de agressões, até o momento em que o Apelante
quebrou a garrafa em uma coluna e realizou golpes com os estilhaços no Ofendido.
O Apelante, em seu interrogatório, alegou ter se valido dos meios disponíveis para repelir injusta agressão
praticada pelo Ofendido. Afirmou, ainda, que, durante a desavença, o ofendido foi em sua direção, momento
em que, por movimento reflexo, estendeu o braço e, eventualmente, atingiu o seu agressor em região corporal
não identificada.
A narrativa dos fatos apresentada pelo Apelante mostra-se inverossímil, uma vez que não é compatível com as
provas apresentadas nos autos, nem muito menos com a extensão das lesões consolidadas no Ofendido. Dessa
forma, resta-se comprovada a autoria do delito em comento.
A partir da análise minuciosa dos autos, observa-se que a materialidade restou devidamente comprovada pelos
documentos que instruem o procedimento investigatório. A parte lavrada pelo Oficial de Dia ao 3º Batalhão
Logístico e o Exame de Higidez Física, ambos realizados logo após o fato, atestam a ocorrência de
"sangramento na cabeça" e "lesão corto contuso de aproximadamente 4 cm no encontro dos ossos parietais na
região superior do crânio e outra de 1,5 cm em região temporal esquerda".
Da mesma forma, a materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência lavrado na Delegacia
de Polícia Civil da cidade de Bagé/RS e na solução do Inquérito Policial Militar, que concluiu pela presença de
elementos substanciais decorrentes da ofensa física consolidada na vítima.
Diante do exposto, a conduta perpetrada pelo 1º Sgt Ex LENILSON FRANCISCO DE SOUZA amolda-se objetiva e
subjetivamente ao crime de lesão leve, tipo penal inserto no art. 209 do Código Penal Militar.
A Defesa entende existir a causa excludente de ilicitude da legítima defesa e, para isso, alega, primeiramente,
a existência de anterior desentendimento e animosidade entre o Apelante e o Ofendido e argumenta que a
única testemunha ocular dos fatos não soube precisar quem teria dado início às agressões, afirmando haver

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2020 18:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d130e94e
dúvidas sobre qual dos dois militares deu início às agressões.
Essa tese, portanto, não deve prosperar, uma vez que a testemunha UASHINGTON LUIS ALVES DE OLIVEIRA,
segurança da Boate Gabana, presenciou o fato e afirmou que os militares estavam próximos ao banheiro e
começaram a discutir. Afirmou que o Sargento LENILSON acertou o Sargento VEIGA com um soco e que
começou uma briga entre eles. Momentos depois, o Sargento LENILSON quebrou uma garrafa em uma das
colunas da boate e feriu a cabeça do outro militar com os estilhaços da garrafa quebrada.
Da análise da situação fática apresentada, infere-se que ambos estavam trocando socos e empurrões e, em
sequência, o Acusado quebrou uma garrafa para atingir o ofendido com os estilhaços. Portanto, se houve
alguém em legítima defesa, esse alguém não era o Réu.
Certo é que, no momento em que o Sargento LENILSON tomou de uma garrafa para utilizá-la como arma
branca, atitude totalmente desproporcional, extingue-se a ocorrência da excludente de legítima defesa.
Portanto, a reação do Apelante jamais pode ser reputada como de legítima defesa, por ausência de moderação
no uso dos meios necessários, além da sua absoluta desproporcionalidade, considerando que a briga, até
então, cingia-se a socos e empurrões.
Nesse sentido, cabe apresentar o entendimento desta Corte em assuntos relacionados ao presente caso:
APELAÇÃO. DPU. ART. 209, "CAPUT", DO CPM. LESÃO LEVE. PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO POR
SUPRESSÃO DA FASE PREVISTA PELO ARTIGO 428 DO CPPM. ANUÊNCIA DAS PARTES. CELERIDADE
PROCESSUAL. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MAIORIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE OFENSA INJUSTA.
CONFISSÃO DE QUE AGIU MAIS POR RAIVA QUE POR MEDO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A
LESÃO SOFRIDA E A INFLINGIDA. SOLITÁRIO GOLPE MUNIDO DE "PÁ DE LIXO" É APTO A
OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. APELO
NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. Não há nulidade a ser sanada, nem prejuízo ao devido processo legal,
quando as partes, excepcionalmente, em homenagem ao princípio da celeridade processual, deixam de
apresentar suas alegações escritas, expressando-as tão somente oralmente, na oportunidade do
Julgamento da lide. Não consiste ofensa injusta pontapé inapto a lesionar, quando desferido com o fito
de cessar constantes e prolongadas agressões morais, face o esgotamento dos meios pacíficos e
ordinários de fazê-lo. A ação cujo móvel é a raiva, que resulta em dano muito mais grave que
o suportado, que se vale de instrumento laboral hábil a lesionar, não se predica legítima
defesa, vez que ausentes a injusta agressão e a moderação no uso da força. Preliminar
rejeitada. Decisão por maioria. Apelo não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 0000133-17.2016.7.09.0009. Relator Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 27/06/2017, Data de Publicação: 28/08/2017). (grifo nosso)
Obviamente que não há legítima defesa de agressão verbal. Mesmo que a discussão tivesse sido deflagrada
pela vítima, a testemunha presencial afirmou que as agressões físicas foram iniciadas pelo Acusado,
primeiramente com os socos e depois com a garrafada. Portanto, dúvidas não há acerca da dinâmica dos fatos
e da inocorrência de ação legítima por parte do Réu.
Nesse mote, é infundada, ainda, a alegação de que havia animosidade preexistente entre os dois militares para
lastrear uma possível alegação de legítima defesa, e isso se deve ao fato de que, conforme já mencionado, foi
o Apelante quem iniciou o conflito, partindo para as agressões físicas até culminar com a fatídica garrafada.
Ora, mesmo que Réu e vítima vivessem às turras físicas, o que importa, neste caso, são as lesões ocasionadas
naquela oportunidade. Se vítima e Réu sequer se conhecessem e partissem, por qualquer motivo, para as vias
de fato, igualmente, o que seria levado a efeito seriam as lesões e a conduta de cada um naquele momento.
Pelo exposto até o momento, e levando em consideração as provas carreadas aos autos, restam configuradas
a materialidade e a autoria delitivas, bem como a tipicidade penal e a responsabilidade do Apelante, consoante
o narrado na peça acusatória, não devendo prosperar, portanto, a tese defensiva de legítima defesa.
A Defensoria Pública da União, subsidiariamente, pugnou pela aplicação da causa especial de diminuição de
pena prevista no § 5º, do art. 209 do CPM, alegando que nos autos não está claro sobre quem teria iniciado as
agressões e que as lesões leves foram mútuas.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2020 18:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d130e94e
A lei penal militar, no seu § 5º, do art. 209, prevê que no caso de lesões leves, se estas são recíprocas, não se
sabendo quem atacou primeiro, o juiz pode diminuir a pena de um a dois terços, in litteris:
Lesão leve
"Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano. (...)
§ 5º No caso de lesões leves, se estas são recíprocas, não se sabendo qual dos contendores atacou
primeiro, ou quando ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, o juiz pode diminuir a pena de
um a dois terços".
Compulsando os autos, observa-se que houve um primeiro momento, em que os militares se ofendiam
verbalmente e de forma recíproca, porém, logo após, o 1º Sargento LENILSON iniciou a agressão física com
socos, que foram recíprocos, mas depois o Réu desferiu um golpe com estilhaços de vidro na cabeça do
Ofendido, atitude totalmente desproporcional ao ocorrido até o momento.
É importante destacar que enquanto os militares trocavam ofensas físicas e verbais de mesma intensidade,
sem se saber ao certo quem teria iniciado a contenda verbal, poderia estar caracterizado a minorante do § 5º.
Porém, com a atitude desproporcional orquestrada pelo Apelante, inviável o reconhecimento da lesão corporal
privilegiada apontada pela Defesa.
Pugna, ainda, a Defesa, pela desclassificação do crime para lesão levíssima, na forma do artigo 209, § 6º do
CPM, mediante a aplicação ao caso de punição disciplinar. No entanto, tal argumentação defensiva não
encontra guarida, uma vez que a solicitada desclassificação só é possível no caso de lesões levíssimas, o que
não é o caso, segundo as provas produzidas nos autos, que classificou a lesão como leve.
Alternativamente, a Defesa do Apelante pediu a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e parágrafos do Código Penal comum.
É sabido que as penas restritivas de direitos não são aplicáveis no processo penal militar. Tal instituto
representa sanção penal imposta em substituição à pena privativa de liberdade consistente na supressão ou
diminuição de um ou mais direitos do condenado. Trata-se de espécie de pena alternativa.
Segundo o art. 43 do Código Penal comum, são penas restritivas de direitos: a prestação pecuniária, a perda
de bens e valores, a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, a interdição temporária de
direitos e a limitação de fim de semana.
Apesar de reconhecer o caráter sócio/educativo presente nessas penas alternativas, muitas vezes até mais
eficiente que a aplicação da pena de restrição da liberdade ou mesmo a concessão do sursis, este Tribunal tem
reiteradamente manifestado pela não aceitação desses institutos.
Assim, não estando previstas essas condicionantes no ordenamento jurídico destinado a esta Justiça
Especializada, incabível é sua aplicação.
Por fim, a Defensoria Pública da União requer que a ordem judicial do Juiz Federal da Justiça Militar que impediu
por dois anos, com base no art. 392 do CPPM, o Apelante de ser movimentado para a guarnição de CUIABÁ/MT
seja considerada rigor não permitido em lei, conforme art. 72, inciso III, alínea "e", do CPM. Porém, essa
argumentação defensiva não procede, uma vez que a ordem judicial que proibiu a transferência do militar teve
como intuito único garantir a perfeita elucidação dos fatos. Por isso, de forma alguma poderia ser caracterizada
como um tratamento rigoroso não permitido em lei.
É importante destacar que a citada ordem judicial data de 01 de fevereiro de 2017 e que até o final de 2018 a
Defesa quedou-se inerte, deixando de lançar mão dos remédios jurídicos à sua disposição para tentar revertê-
la. Em Decisão proferida pelo CPJ-Ex, no dia 19 de dezembro de 2018, o militar restou removido para a unidade
militar desejada. Dessa forma, reitero que não houve, por parte do Judiciário, tratamento rigoroso algum que
não estivesse previsto na Lei e que não fosse necessário para a elucidação dos fatos.
Portanto, com base em todo o exposto, pode-se concluir que a conduta do Apelante é típica, antijurídica e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2020 18:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d130e94e
culpável, já que praticou o ato criminoso porque quis fazê-lo e sem amparo em nenhuma causa excludente do
tipo ou de sua responsabilidade penal, sendo plenamente exigível do Apelante conduta diversa da que
escolheu.
À míngua de provas que possam contrariar a versão apresentada nos autos, não há circunstância capaz de
abonar sua conduta típica e antijurídica, perfeitamente subsumida ao tipo legal previsto no art. 209 do CPM.
Assim, não assiste razão aos argumentos da Defesa e não merece reparo a Sentença hostilizada, devendo ser
mantida a condenação nos seus exatos termos.
Por fim, passo à análise do que restou contido no Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar que a
Sentença deve ser revista no que tange à conversão da pena de reclusão para prisão, considerando que o
Juízo a quo fixou o regime aberto para início de cumprimento da pena, o que seria incompatível com o instituto
da prisão. No seu entender, tal regime deveria ter sido fixado unicamente para o caso de cumprimento de
pena em estabelecimento prisional comum. Opina para que se proceda à adaptação da reprimenda, afastando
a conversão em prisão, e mantendo a pena de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.
Assiste razão à PGJM no que diz respeito à necessidade de afastamento da conversão da pena de prisão.
Contudo, tal alteração deve se dar em função de argumentos diversos.
A conversão, em prisão, da pena de reclusão ou de detenção até dois anos, aplicada a militar, é prevista no art.
59 do CPM, nos seguintes termos:
"A pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar, é convertida em pena
de prisão e cumprida, quando não cabível a suspensão condicional: (Redação dada pela
Lei nº 6.544, de 30.6.1978)."
Acontece que a Sentença concedeu ao Apelante o benefício da suspensão condicional da pena, o que é
incompatível com a conversão da reprimenda em prisão, conforme se verifica da legislação acima colacionada.
De fato, trata-se de situação que permite a concessão do sursis, e, sendo esta medida mais benéfica ao Réu,
necessário que se proceda ao afastamento da conversão em prisão, mantendo-se os demais termos da
Sentença recorrida.
Esse é o entendimento reiterado desta Corte sobre o tema, conforme se pode verificar pelos seguintes julgados
abaixo colacionados:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INCONFORMISMO DA DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES.
TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. CONVERSÃO DA PENA DE RECLUSÃO EM PRISÃO.
LICENCIAMENTO DO RÉU. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. I. A autoria e a materialidade
delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos, sem quaisquer causas legais ou
supralegais de exclusão do crime. II. O art. 290 do Código Penal Militar foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, porquanto a reprimenda penal atende aos valores que devem
ser observados na caserna, portanto, não há que se falar em qualquer violação aos dispositivos
da Carta Magna de 1988. III. A substituição de pena mais rigorosa, prevista no art. 290 do CPM,
por outra mais branda, nos termos das Convenções de Nova Iorque e de Viena, não encontra
possibilidade no ordenamento militar brasileiro. IV. A posse e o uso de entorpecentes em área
militar configuram a necessidade de tutela diferenciada, não somente para a salvaguarda da
idoneidade das instituições, mas, também, pela segurança que requerem. V. No tocante à Lei
nº 13.491/2017, embora a nova redação do art. 9º do CPM tenha permitido a expansão da
competência da Justiça Militar, não há que se falar em revogação tácita de dispositivos do
Código Castrense. VI. Esta egrégia Corte pacificou o entendimento de não ser aplicável no
âmbito da Justiça Militar da União os dispositivos da Lei nº 11.343/2006, considerando a
especialidade da legislação penal militar e, obviamente, os princípios basilares das Instituições
Militares: hierarquia e disciplina. VII. Provimento parcial do Apelo, para tão somente
excluir da Sentença a conversão da reprimenda em prisão, fixando-se o regime
aberto para o cumprimento inicial da execução da pena, ex vi do art. 33, § 2º, alínea
c, do Código Penal, em caso de descumprimento do sursis, tendo em vista que o Réu

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2020 18:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d130e94e
já foi licenciado do serviço ativo. VIII. Apelo provido parcialmente. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000994-86.2018.7.00.0000. Relator Ministro
Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento: 27/02/2019, Data de Publicação: 19/03/2019).
(grifo nosso)

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ESTADO
DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CPM. ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. NÃO
COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO Nº 3 DA SÚMULA DO STM. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. APELO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DO
SURSIS. NON REFORMATIO IN PEJUS. PENA INFERIOR A 2 (DOIS) ANOS. CONVERSÃO DA PENA
EM PRISÃO. ART. 59 DO CPM. INCOMPATIBILIDADE COM A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
PRECEDENTES. UNANIMIDADE. O crime descrito no art. 187 do CPM é de mera conduta,
consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar
quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal. O reconhecimento do estado de
necessidade exculpante como causa excludente da culpabilidade exige a demonstração de
todos os requisitos previstos no art. 39 do Código Penal Militar. Consoante a dicção do
Enunciado nº 3 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal Militar, alegações de ordem
particular desacompanhadas de provas não constituem causas excludentes de culpabilidade.
Consoante a dicção do artigo 88, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar, é vedada a
concessão do benefício do sursis nos delitos de deserção. Tratando-se de Recurso exclusivo da
Defesa, o benefício concedido pela Sentença de primeiro grau deve ser mantido em razão do
Princípio non reformatio in pejus. Considerando a pena aplicada inferior a 2 (dois) anos
e que o Réu é militar em serviço ativo, a reprimenda aplicada pelo Conselho
Permanente de Justiça de primeira instância deveria ser convertida em prisão, a teor
do que dispõe o art. 59 do CPM. No entanto, consoante a reiterada jurisprudência
desta Corte Castrense, a referida conversão é incompatível com a concessão da
suspensão condicional da pena adotada pela Sentença a quo. Apelo defensivo
parcialmente provido. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000136-
19.2010.7.11.0011. Relator Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de
Julgamento: 03/11/2016, Data de Publicação: 28/11/2016). (grifos nosso)

APELAÇÃO. DEFESA. ART. 175 DO CPM. I. Não ilide o crime de violência contra inferior,
consistente na prática de "lambas", batida com ripas de madeira nas nádegas dos recrutas, o
fato das vítimas terem se submetido ao castigo por escolha, ao invés de outra alternativa
proposta pelos mais antigos. II. A posição hierárquica dos agressores os colocam em situação
de garantidores da incolumidade dos subordinados, do que decorre um maior grau de
reprovabilidade das práticas violentas de que lançaram mão contra os soldados, em absoluto
desserviço aos princípios que regem a caserna. III. Negada a conversão da pena de
"detenção" em pena de "prisão", realizada para os cinco apelantes que ainda
possuem a condição de militar, haja vista que a pena de prisão é incompatível com a
concessão do "sursis", mormente quando o recurso de apelação é exclusivo da
Defesa. IV. Provimento parcial aos apelos dos militares. Negado provimento ao apelo do civil.
Unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000149-16.2014.7.03.0103. Relator Ministro
Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 18/08/2016, Data de Publicação:
01/09/2016). (grifo nosso)
Cediço que a conversão da pena de reclusão ou detenção em prisão tem a finalidade de resguardar a disciplina
e a hierarquia militares. Permite que o militar, que não perdeu sua condição, possa voltar à ativa após cumprir
o tempo restante de sua pena em estabelecimento prisional militar e separado dos demais detentos
condenados pela prática de crime comum. Objetiva, assim, preservar a força moral e o prestígio do militar, que
deverá voltar às suas funções, em especial às de Comando, evitando que situações nefastas do cárcere

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 26/06/2020 18:00:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d130e94e
atentem contra a hierarquia militar.
No entanto, a suspensão condicional da pena é ainda mais vantajosa ao militar, por sequer precisar ficar
mantido em "xadrez", devendo, tão somente, cumprir as condições que lhe forem impostas.
Contudo, mesmo considerando que a concessão do sursis é incompatível com a conversão da pena pela
própria dicção do art. 59 do CPM, a proposta da PGJM não encontra correspondência nas Razões recursais
apresentadas pela Defesa, o que impede a reforma do Decisum.
Não tendo havido recurso pelo Ministério Público Militar, a delimitação do reexame da Sentença por esta Corte
encontra-se nas Razões de Apelo, nas quais não há qualquer menção à irresignação no que tange à conversão
da pena de reclusão em prisão, nem mesmo quanto ao regime de cumprimento da pena de reclusão.
Ora, a aferição quanto ao que é mais benéfico ao Réu, nesta hipótese, somente pode ser feita por sua Defesa,
sendo mera conjectura qualquer ilação em sentido contrário, promovida pelos demais agentes envolvidos no
processo. Portanto, a eventual alteração da espécie de pena, anulando-se a conversão da reclusão em prisão,
tornar-se-ia hipótese de reformatio in pejus, pois não requerida pela Defesa, o que é vedado em nosso
ordenamento jurídico.
Assim, ressalvado o meu entendimento da incompatibilidade entre a conversão da reprimenda em prisão e a
concessão do sursis, unicamente por não ter havido insurgência da Defesa quanto ao tema, a Sentença deve
ser preservada, mantendo-se a pena de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto da pena, ex
vi do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal comum, convertida em prisão, nos termos do art. 59 do CPM .
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.